Tribunal: STF
Processo: RE 1365277
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO DE EPI. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Pretensão de concessão de aposentadoria especial, cujo pleito foi indeferido pelo MM. Juiz sentenciante. O ponto controvertido cinge-se, tão somente, ao período de 05/03/1997 a 17/11/2003, em que o autor exerceu a função de Torneiro Mecânico na empresa Penedo Agro Industrial, não considerado especial pelo juízo sentenciante, que entendeu que o uso de EPI foi eficaz para neutralizar a exposição aos agentes químicos, afastando o caráter insalubre da atividade. 



    2. Nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, consistindo numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário de benefício. 



    3. Entretanto, até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento do tempo de serviço especial com base apenas na categoria profissional do trabalhador. Posteriormente, e até 05/03/1997, passou-se a exigir a comprovação da efetiva submissão aos agentes perniciosos, por intermédio dos formulários SB-40 e DSS-8030, em razão do advento da Lei nº 9.032/95. 



    4. Em sequência, no intervalo de 06/03/1997 a 31/12/2003, houve a necessidade de comprovação da referida submissão por intermédio de laudo técnico, por disposição do Decreto nº 2.172/97, regulamentador da Medida Provisória nº 1.523/1996. 



    5. Finalmente, a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do segurado, como substitutivo dos formulários e laudo pericial, ante a regulamentação do art. 58, §4º da Lei nº 8.213/91, pelo Decreto nº 4.032/01. 



    6. A parte autora exerceu atividade de natureza especial, junto a empresa Penedo Agro Industrial, no período de 05/03/1997 a 17/11/2003, desempenhando o cargo de Torneiro Mecânico com exposição constante a agentes químicos. 



    7. O simples fato de serem extemporâneos em relação ao período laborado não desnatura a força probante dos laudos periciais anexados aos autos, tendo em vista que, nos termos dos § 3º e § 4º, do art. 58, da Lei nº. 8.213/1991, o empregador tem o dever legal de manter atualizados os laudos técnicos relativos às atividades exercidas em condições especiais. 



    8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664335-SC, pela sistemática do art. 543-B do CPC, assentou a tese de que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, salvo se o agente nocivo for ruído. 



    9. A partir da informação contida no laudo técnico assinado por engenheiro de segurança do trabalho conclui-se que o autor desenvolveu suas atividades com exposição a agentes como graxas, óleo lubrificante, óleo de corte e Gasolina (hidrocarbonetos), durante todo o período laborado. Não houve comprovação de entrega de nenhum EPI ao requerente, nem tampouco de treinamentos obrigatórios sobre os cuidados necessários com os produtos. Não há como afirmar que houve a neutralização dos efeitos nocivos dos agentes químicos. 



    10. Estando comprovado, através de suporte técnico, que o requerente estava submetido a condições singulares de trabalho, deve o tempo de serviço respectivo ser computado como atividade especial, devendo o período de 05/03/1997 a 17/11/2003 ser considerado para a concessão do benefício de aposentadoria especial requestado, nos termos da legislação respectiva. 



    11. Em face do que foi decido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, a correção monetária deve-se dar pelo IPCA-E, e os juros devem ser fixados em conformidade com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    12. No que diz respeito à possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do RE 870.947, registre-se que não há exigência do trânsito em julgado para a aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior, conforme apontado pelo art. 1.040, caput e III, CPC/15, segundo o qual, publicado o acórdão paradigma, "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior". 



    13. Apelação da parte autora provida, a fim de reconhecer o período de 05/03/1997 a 17/11/2003 como especial. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação da autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo incidir apenas sobre as parcelas vencidas, no termos da Súmula 111 do STJ.”



    2. O recurso extraordinário não merece acolhimento. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    3. Ocorre que esse entendimento não aproveita à pretensão da parte recorrente, tendo em vista que dissentir da conclusão do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    4. E mais: o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    5. Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



          Brasília, 18 de fevereiro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator